Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-84.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001240-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO MARTIN JOSE DE DEUS - CNPJ: 12.328.298/0001-42 (RECORRIDO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA – INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS – VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME – AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDICIONANTES PARA FIXAÇÃO DA MULTA – INAPLICABILIDADE ART. 1.021, §4°, DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95), a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) e Enunciado 85 do FONAJE.

2.

É cabível a aplicação de multa quando,
por votação unânime
, o agravo interno for manifestamente inadmissível ou infundado, na inteligência do art. 1.021, §4°, do CPC.

3.

Inaplicabilidade do dispositivo supracitado, pois existiu discordância quanto a controvérsia recursal, vez que o 2ª vogal não vislumbra as circunstâncias de abalo que ensejam a necessidade de reparação na esfera moral, por esta razão, divergiu para afastar o dano extrapatrimonial fixado.

4.

Presente os vícios embargáveis, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

5.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante contra Acórdão que à unanimidade conheceu do agravo interno aviado pelo reclamado, no entanto, por maioria negou-lhe provimento.

Sustenta o embargante, ora parte reclamada, que o
decisium
proferido equivocou-se ao aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC, pugnando para que a multa seja afastada, sob fundamento de que o agravo interno manejado não apresenta hipótese clara de inadmissibilidade ou recurso infundado.

Em observância ao princípio da celeridade processual, é desnecessária a intimação da parte reclamada.

Intimada a parte embargada para se manifestar, deixou transcorrer o prazo
in albis.

Decido
.

Colendos pares,

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

In casu
, tenho que as hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos

se encontram presentes, haja vista que o
decisium
embargado padece de vício embargável a ensejar a correção do julgado.

O artigo 1.021, §4°, do CPC, é claro ao afirmar que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em
votação unânime
, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante
a pagar ao agravado
multa
fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

(
grifo nosso)

Portanto, a lei prevê que sendo manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno, o agravado será condenado à multa, a qual pode ser fixada entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa.

Todavia, a aplicabilidade da multa prevista está
condicionada
a outro requisito, qual seja,
o julgamento do recurso de agravo interno à unanimidade
, o que no caso em comento
não ocorre.

Compulsando os autos, observa-se da certidão vinculada ao id. 257473679, que o 02ª vogal abriu divergência para afastar o dano extrapatrimonial fixado, pois não vislumbra as circunstâncias de abalo que ensejam a necessidade de reparação na esfera moral. Entretanto, a 01º vogal acompanhou este relator para negar provimento ao recurso do embargante e aplicar a multa do art. 1.021, do CPC.

Assim, em que pese o recurso ter sido conhecido à unanimidade, em relação a controvérsia recursal existiu divergências e, por esta razão, o mérito foi julgado por maioria, sendo vencido o 02ª vogal.

Ausente
uma das condicionantes para a aplicabilidade do art. 1.021, §4°, do CPC, tem-se a
impossibilidade
de fixar a multa prevista.

Deste modo, embora o agravo interposto tenha caráter protelatório, em razão do exposto resta prejudicada a minoração da multa, sendo necessário afastar a multa ora fixada, pois sua aplicação, no caso em análise, é incompatível com a norma legal.

Isto posto, reconhece-se que o julgado combatido merece ser modificado a fim de que o vício identificado seja sanado.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. OBSCURIDADE. MULTA DO ART. 1.024, §4º, CPC.
VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME. INAPLICABILIDADE
. ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCONFORMISMO. INCOMPATIBILIDADE COM A RÍGIDA E RESTRITA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

A
votação não unânime
do recurso de agravo interno
afasta a aplicabilidade da multa
prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, motivo por que deve ser acolhido o pleito de aclaramento do acórdão embargado.

2.

Incompatível com a rígida e restrita via dos embargos de declaração os casos de inconformismo, com se afigura o capítulo do cerceamento de defesa.

3.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

(N.U 1003511-58.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

(grifo nosso)

Diante do exposto, presente os pressupostos recursais,
c
onheço
dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,
ACOLHO-OS
para
afastar

a multa
de 3% (três por cento) ora fixada, prevista no §4°, art. 1.021, do CPC,
mantendo o acórdão combatido nos demais termos.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025